Tribunal: TJES
Processo: 5005710-82.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005710-82.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INRI JOAO MONDADORI JUNIOR
AGRAVADO: ABREVO DO BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005710-82.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: INRI JOÃO MONDADORI JÚNIOR

AGRAVADO: ABREVO DO BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

INRI JOÃO MONDADORI JUNIOR

contra a r. decisão reproduzida no ID nº 1742768 e integrada no ID nº 1742769 que, nos autos da
ação de cobrança
ajuizada por
ABREVO DO BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
, rejeitou a prejudicial de prescrição suscitada pelo ora agravante.

Em suas razões (ID nº 1742741), o agravante sustenta que (
i
) o prazo prescricional para cobrança seria de 01 (um) ano, nos termos do artigo 206, § 1º, V, CC, pois tratar-se-ia de
“pretensão de credores não pagos contra sócios ou acionistas e os liquidantes, contando o prazo da publicação da ata de encerramento da liquidação da sociedade”.

Subsidiariamente, caso se entenda que não se trata de prazo prescricional de 01 (um) ano, alega que (
ii
) a prescrição seria trienal, pois
“o objeto da demanda cinge-se na tese de enriquecimento sem causa do agravante sob o fundamento de inadimplemento contratual ocorrido desde 15 de dezembro de 2017”
, devendo ser aplicado o art. 206, § 3º, IV, CC.

Por derradeiro, aduz que (
iii
)
“caso as teses prescricionais de 01 e 03 anos anteriormente defendidas não sejam acatadas, ainda assim a pretensão encontra-se fulminada pelo prazo prescricional de 05 anos, visto que por força do Instrumento Particular de Mútuo, a mora contratual do agravante se deu em janeiro de 2015 e a ação foi proposta em 21/05/2020, ou seja, após o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, razão pela qual deve ser reconhecida a prescrição da pretensão autoral”.

Assim, pugnou pela reforma da decisão objurgada, para que a prejudicial de prescrição seja acolhida.

Devidamente intimada,
ABREVO DO BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
apresentou contrarrazões no ID nº 2049457.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 17 de fevereiro de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005710-82.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: INRI JOÃO MONDADORI JÚNIOR

AGRAVADO: ABREVO DO BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

INRI JOÃO MONDADORI JUNIOR

contra a r. decisão reproduzida no ID nº 1742768 e integrada no ID nº 1742769 que, nos autos da
ação de cobrança
ajuizada por
ABREVO DO BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
, rejeitou a prejudicial de prescrição suscitada pelo ora agravante.

Em suas razões (ID nº 1742741), o agravante sustenta que (
i
) o prazo prescricional para cobrança seria de 01 (um) ano, nos termos do artigo 206, § 1º, V, CC, pois tratar-se-ia de
“pretensão de credores não pagos contra sócios ou acionistas e os liquidantes, contando o prazo da publicação da ata de encerramento da liquidação da sociedade”.

Subsidiariamente, caso se entenda que não se trata de prazo prescricional de 01 (um) ano, alega que (
ii
) a prescrição seria trienal, pois
“o objeto da demanda cinge-se na tese de enriquecimento sem causa do agravante sob o fundamento de inadimplemento contratual ocorrido desde 15 de dezembro de 2017”
, devendo ser aplicado o art. 206, § 3º, IV, CC.

Por derradeiro, aduz que (
iii
)
“caso as teses prescricionais de 01 e 03 anos anteriormente defendidas não sejam acatadas, ainda assim a pretensão encontra-se fulminada pelo prazo prescricional de 05 anos, visto que por força do Instrumento Particular de Mútuo, a mora contratual do agravante se deu em janeiro de 2015 e a ação foi proposta em 21/05/2020, ou seja, após o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, razão pela qual deve ser reconhecida a prescrição da pretensão autoral”.

Assim, pugnou pela reforma da decisão objurgada, para que a prejudicial de prescrição seja acolhida.

Devidamente intimada,
ABREVO DO BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
apresentou contrarrazões no ID nº 2049457.

Antes de analisar o mérito do presente recurso, reputo pertinente fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se, na origem, de ação de cobrança ajuizada por
ABREVO DO BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
em face de
INRI JOÃO MONDADORI JÚNIOR
, por meio da qual a agravada objetiva receber quantia emprestada por meio de um contrato de mútuo, cujo valor atualizado, à época da distribuição da ação, era de R$ 1.389.420,15 (um milhão, trezentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e vinte mil reais e quinze centavos).

Para tanto, aduziu que, em 01/12/2014, firmara um contrato de mútuo da importância de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) com a empresa
FOCUS DISTRIBUIÇÃO EIRELI
, cujo sócio, fiador e responsável solidário pela obrigação era o ora agravante,
INRI JOÃO MONDADORI.

Nesse contexto, narrou que
“a empresa do requerido então se comprometeu a restituir o valor à autora a partir de 01 de junho de 2016, em 48 (quarenta e oito) parcelas iguais, mensais e sucessivas, no valor de R$ 41.666,67 (quarenta e um mil, seiscentos
e sete centavos), acrescidos de juro de 1% (um por cento) ao mês sobre o saldo devedor. (...) Todavia, nem o requerido e nem a sua empresa cumpriram com os pagamentos previstos no contrato”
e que
“ao invés de pagar as parcelas do valor mencionado, a empresa do requerido fez apenas algumas amortizações, que não foram suficientes para saldar o débito”.

Ocorre que, após ser citado,
INRI JOÃO MONDADORI JÚNIOR
apresentando contestação e reconvenção (ID nº 1742749), indicando uma nova versão dos fatos narrados na exordial.

Nesse sentido, relatou que inicialmente, prestava serviços para a empresa requerente de forma informal e sem vínculo formal de emprego e que,
“após 20 anos de relação profissional, em 01/01/2012, o representante legal da requerente, Sr. Pedro, solicitou ao requerido que procedesse com abertura de empresa para emissão de nota fiscal de serviços”
, motivo pelo qual constituiu a pessoa jurídica FOCUS DISTRIBUIÇÃO EIRELI.

Seguiu narrando que, alguns anos depois, em razão de questões de concorrência existentes entre os fornecedores que trabalhavam com ABREVO DO BRASIL DISTRIBUDORA LTDA, restou estabelecido que a empresa constituída pelo agravante – FOCUS DISTRIBUIÇÃO EIRELI – prestaria os serviços de distribuição contratados pela empresa UNILEVER.

Para tanto, relatou que
“PEDRO
[representante da ABREVO DO BRASIL e irmão do recorrente]
acer
tou
com INRI que o novo negócio seria de propriedade deste, mas que todos os recursos necessários para o seu desenvolvimento seriam garantidos/supridos pela ABREVO e figurariam como empréstimo para amortizações sem de nenhuma forma impactar o fôlego financeiro da nova empresa”.

Não obstante, o requerido sustenta que o plano de negócios não foi cumprido pela requerente, especialmente em relação ao repasse da quantia inicial, a qual serviria de capital de giro, no valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), fato que fez com que a nova empresa constituída ficasse endividada.

Seguiu aduzindo que
“foi convocado pela ABREVO para reunião. Nesta reunião, lhe fora condicionada a assinatura de contrato de mútuo, objeto da presente ação de cobrança, (...) sem oportunizar ao requerido o direito a qualquer tipo de ajuste no documento, sob a ameaça velada de não disponibilização dos recursos anteriormente prometidos”.

Relatou que
“com um novo cronograma de aporte de capital totalmente avesso ao inicialmente prometido para a UNILEVER, o requerido buscou novos entendimentos com a UNILEVER, na tentativa de buscar uma reprogramação do campo de trabalho, considerando o fluxo de disponibilização apresentado pela ABREVO, conforme planejamento de desembolso previsto no Contrato de Mútuo”,
mas que
“diante da eminência de uma falência, tomou a decisão de encerrar as operações da nova empresa”.

Assim, informa que
“providenciou o encerramento de contrato de trabalho com todos os colaboradores, quitou todos seus débitos com funcionários, impostos e fornecedores e envia todo o saldo de estoque para a ABREVO, que naquele momento era de R$ 749.955,82 (setecentos e quarenta e nove mil, novecentos e cinquenta e cinco reis e oitenta e dois centavos)”
e que
“a decisão por enviar todo o saldo do estoque teve como principal objetivo quitar o débito em aberto pelo contrato de mútuo e também para possibilitar a transformação de produtos em dinheiro”.

Destaca, nesse sentido, que
“passou a ser credor da requerente na quantia de R$ 253.746,11 (duzentos e cinquenta e três mil, setecentos e quarenta e seis reais e onze centavos. Saldo esse amortizado parcialmente pela ABREVO com o pagamento de 05 parcelas de R$ 40.100,00”.

Como se vê, a narrativa fática apresentada pelas partes adversas é completamente distinta, não sendo possível, nesta fase embrionária, tecer maiores compreensões acerca da real natureza dos contratos firmados entre as partes.

Inclusive, por esse motivo, o MM. Magistrado de Primeiro Grau fixou, na decisão agravada, os seguintes pontos controvertidos, que deverão ser apurados durante a instrução processual (ID nº 1742768):

(...) Enfrentada a prejudicial de mérito, fixo os seguintes pontos controvertidos quanto à ação principal: (i)
as partes firmaram contrato de mútuo;
(ii) foi disponibilizado ao requerido a integralidade do valor pactuado; (iii)
o requerido pagou parte dos valores do contrato de mútuo, se sim, qual valor foi pago, bem como se há comprovantes
; (iv) qual o saldo devedor remanescente. (...)

No tocante aos pontos controvertidos, vislumbro que na reconvenção podem ser fixados os seguintes pontos: (i) é devido o valor nominal de R$ 53.246,11 (cinquenta e três mil, duzentos e quarenta e seis reais e onze centavos), bem como a aplicação da cláusula quarta do mútuo, o que importaria na quantia de R$ 107.248,33; (ii)
se é devido o valor de R$ 285.000,00 (duzentos e oitenta e cinco mil), em razão do pagamento de dívida do reconvindo com terceiro ou se tal valor correspondeu a parte de pagamento dos valores devidos no contrato de mútuo
; (iii) se o reconvinte sofreu danos materiais e de quais valores, em razão do suposto atraso nos repasses de quantia ajustados entre as partes; (iv) se a situação descrita nos autos é suficiente para gerar danos morais.

Diante deste cenário, percebe-se que, nesta fase inicial da demanda, ainda não se revela possível constatar, indene de dúvidas, qual a real natureza do contrato de mútuo firmado entre as partes e reproduzido no ID nº 1742745.

Tais fatos são importantes para fins de deslinde do presente recurso pois,
se ainda não é possível constatar em quais termos o referido contrato foi firmado, tampouco é possível reconhecer, indene de dúvidas, o prazo prescricional ao qual ele está sujeito
.

Deste modo, a instrução processual deste feito será de grande valia para elucidar os pontos controvertidos fixados pelo Juízo
a quo
, especialmente no que tange à natureza do negócio jurídico firmado entre as partes e se, de fato, se trata de um contrato de mútuo.

Destaco, inclusive, que a prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser apreciada em qualquer momento e grau de jurisdição, inclusive
ex officio.

Assim, caso, após a instrução processual, conclua-se que a natureza jurídica da relação firmada entre as partes é distinta, não há óbice que haja nova manifestação do julgador a respeito do prazo prescricional aplicável à hipótese, independentemente de provocação.

Estabelecidas estas premissas, e, com base na cognição superficial que me é oportunizada nesta fase embrionária da demanda, compreendo que a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005710-82.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: INRI JOÃO MONDADORI JÚNIOR

AGRAVADO: ABREVO DO BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
DE COBRANÇA – CONTRATO DE MÚTUO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL –
NARRATIVA DOS FATOS COMPLETAMENTE DIVERSA PELAS PARTES – COGNIÇÃO SUPERFICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE COMPREENDER QUAL A NATUREZA JURÍDICA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES
–
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1. A narrativa fática apresentada pelas partes adversas é completamente distinta, não sendo possível, nesta fase embrionária, tecer maiores compreensões acerca da real natureza dos contratos firmados entre as partes.

2. A existência de contrato de mútuo foi inclusive fixada como ponto controvertido pelo Juízo
a quo,
tratando-se de questão a ser dirimida ao longo da instrução processual.

3. Se ainda não é possível constatar em quais termos o suposto contrato de mútuo foi firmado, tampouco é possível reconhecer, indene de dúvidas, o prazo prescricional ao qual ele está sujeito.

4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.